Tribunal: STF
Processo: RHC 51542
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-16
Data de publicação: 1973-10-16

Ementa:
É intempestivo o recurso de Ozorio Alberto Carazzai. 
É de ser conhecido o recurso de Victor Lucius Checchia Franklin, desde que o habeas corpus apenas foi deferido em parte. Todavia, o recurso não merece provimento, uma vez que não há falta de justa causa para a ação penal.